Tribunal: CARF
Processo: 17734.721386/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17734.721386/2017-61
ACÓRDÃO
2102-004.042 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE LOURDES BORGES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. O beneficiário dos tratamentos é aquele em
nome de quem os recibos foram emitidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões e apresentou declaração de voto o conselheiro
Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.042 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721386/2017-61
2

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário interposto por MARIA DE LOURDES BORGES, CPF no
206.987.390-00, contra decisão proferida pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande/MS (Acórdão no 04-46.314, sessão de 25/07/2018), que julgou
improcedente a impugnação apresentada em face do lançamento de ofício do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício de 2015, ano-calendário de 2014.
A autuação fiscal decorreu da glosa de despesas médicas declaradas no valor total
de R$ 9.870,00, sob o fundamento de falta de comprovação documental hábil e idônea para
respaldar a dedutibilidade dos valores lançados na Declaração de Ajuste Anual.
Segundo o relatório constante do acórdão recorrido, o procedimento fiscal foi
instaurado após revisão da declaração apresentada pela contribuinte, ocasião em que foram
constatadas inconsistências nas despesas médicas informadas, notadamente em relação à
comprovação da efetiva prestação dos serviços e dos pagamentos realizados.
Em sua impugnação, a contribuinte sustentou, em síntese, que as despesas médicas
glosadas eram legítimas e correspondentes a tratamentos fisioterápicos efetivamente realizados,
argumentando que os recibos anexados aos autos seriam suficientes para comprovar tanto a
prestação dos serviços quanto o desembolso correspondente. Ao final, requereu o cancelamento
do lançamento e o reconhecimento da dedutibilidade integral dos valores declarados.
A DRJ/Campo Grande, ao analisar a impugnação, reconheceu sua regularidade e
tempestividade, mas manteve integralmente a glosa, ao fundamento de que não restaram
atendidos os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação para o reconhecimento das
deduções com despesas médicas.
No julgamento de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Campo Grande/MS entendeu pela improcedência da impugnação, mantendo a glosa integral
das despesas médicas no valor de R$ 9.870,00, por considerar que os recibos apresentados às fls.
15 a 17 eram ineficazes para efeitos tributários, uma vez que não continham a descrição detalhada
dos serviços prestados, limitando-se a menções genéricas a sessões de fisioterapia. A decisão
ressaltou, ainda, a ausência de prescrição médica que demonstrasse a necessidade do tratamento
fisioterápico, bem como a falta de comprovação do efetivo desembolso dos valores informados,
uma vez que não foram apresentados extratos bancários, cópias de cheques compensados ou
outros documentos financeiros que evidenciassem o repasse à profissional prestadora dos
serviços. Diante dessas falhas formais e materiais, concluiu a DRJ que não houve comprovação
idônea da despesa dedutível, devendo, portanto, ser mantida a glosa procedida pela fiscalização.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.042 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721386/2017-61
3
Irresignada com a decisão, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário,
reiterando os argumentos de sua defesa e pleiteando o reconhecimento da dedutibilidade das
despesas médicas anteriormente glosadas.
Em sua manifestação recursal, reafirma que os serviços de fisioterapia foram
efetivamente prestados e pagos, e que os documentos apresentados são suficientes para
comprovar a natureza e a legitimidade das despesas declaradas.
Em síntese é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Do mérito
O presente recurso tem por objeto a glosa de despesas médicas no valor total de R$
9.870,00, declaradas pela contribuinte a título de tratamentos fisioterápicos, cuja dedutibilidade
foi afastada pela autoridade fiscal sob o argumento de falta de comprovação idônea da efetiva
prestação dos serviços e dos respectivos pagamentos.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande/MS, por meio do
Acórdão no 04-46.314, manteve a glosa, entendendo que os recibos apresentados às fls. 15 a 17
não atendiam aos requisitos do art. 80 do RIR/1999, por ausência de descrição detalhada dos
serviços prestados, inexistência de prescrição médica e falta de provas complementares de
pagamento, como cópias de cheques ou extratos bancários.
Na esfera recursal, a contribuinte reitera que trouxe aos autos documentos hábeis
e suficientes para afastar as irregularidades apontadas, demonstrando que as despesas glosadas
correspondem a serviços efetivamente prestados por profissional de fisioterapia devidamente
identificado, com indicação de CPF, número de registro profissional e assinatura, atendendo,
portanto, aos requisitos legais de validade documental, tudo conforme documentos de folhas 15 a
17.
Em que pese o entendimento da DRJ, tenho que os documentos não apenas
confirmam a efetiva prestação dos serviços, como também demonstram o pagamento efetivo por
parte da contribuinte, de modo a comprovar, de forma inequívoca, a veracidade das deduções
lançadas.
Tais documentos devem, portanto, ser admitidos e valorados.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.042 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721386/2017-61
4
Não obstante o cuidado técnico da decisão recorrida, não há como acolher os
fundamentos adotados pela DRJ, especialmente porque as exigências nela formuladas extrapolam
o conteúdo da notificação de lançamento e impõem à contribuinte ônus que não constavam no
ato originário de constituição do crédito.
Com efeito, a DRJ condicionou a validade dos recibos à presença de prescrição
médica, comprovação do pagamento por meio de extratos bancários ou cheques compensados e
descrição minuciosa das sessões realizadas, quando, todavia, tais exigências não constavam
expressamente da notificação de lançamento.
A autoridade fiscal, ao lavrar o lançamento, limitou-se a glosar as despesas sob o
fundamento de falta de comprovação ou de previsão legal, não tendo especificado que a ausência
de prescrição médica, ou de extratos bancários, constituísse requisito para o reconhecimento da
dedutibilidade.
Dessa forma, não se mostra legítimo ampliar em sede de julgamento as exigências
documentais não previstas no ato original, sob pena de violação ao princípio da vinculação do
julgador à motivação do lançamento e de afronta ao devido processo legal administrativo (art. 5o,
LV, da CF/88).
É regra geral no direito que o ônus da prova incumbe a quem alega. No campo
tributário, a legislação transfere ao contribuinte o dever de comprovar as deduções que declara,
conforme dispõem o art. 73 do RIR/1999 e o art. 8o da Lei no 9.250/1995, que autorizam a
dedução de despesas médicas mediante documentação hábil e idônea.
Entretanto, uma vez apresentados recibos que identificam o prestador, o serviço e
o valor pago, devidamente subscritos e acompanhados de comprovação de vínculo profissional,
presume-se a veracidade das informações neles contidas, salvo prova em contrário, a qual
incumbiria à fiscalização.
No caso concreto, os documentos trazidos pela recorrente são suficientes para
demonstrar a regularidade da dedução. Os recibos contêm:

identificação do profissional prestador, com nome completo, CPF e número de registro no
conselho de classe;

indicação do tipo de serviço (tratamento fisioterápico);

valor e data do pagamento; e

assinatura do profissional responsável.
Esses elementos atendem plenamente ao disposto no art. 80, inciso II e §1o, do
RIR/1999, não se podendo exigir do contribuinte a apresentação de extratos bancários ou
prescrição médica, inexistentes como condição legal expressa para o reconhecimento da
dedutibilidade de despesa médica.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.042 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721386/2017-61
5
Vale registrar que, conforme entendimento consolidado no âmbito deste Conselho,
a ausência de prescrição médica não invalida o recibo quando o serviço declarado se enquadra,
por natureza, entre aqueles reconhecidamente médicos ou de saúde, como é o caso da
fisioterapia.
Ora, o processo administrativo fiscal é regido pelos princípios da legalidade, da
oficialidade e da verdade material, este último impondo ao julgador administrativo o dever de
buscar a solução que melhor traduza a realidade dos fatos, ainda que mediante análise de
documentos apresentados em momento posterior.
No caso em exame, a contribuinte atendeu às exigências de comprovação que não
haviam, segundo a fiscalização, sido atendidas, apresentando documentos que comprovam a
despesa de forma suficiente. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da natureza médica
legítima das despesas declaradas e o consequente afastamento da glosa.
Com efeito, a pretensão recursal merece ser acolhida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess

Convém registrar breves palavras acerca das razões pelas quais acompanhei o voto
do I. Relator pelas conclusões.
Para fins de comprovação das despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de prova documental adicional, a critério da autoridade
tributária.
Tal interpretação é confirmada pela jurisprudência consolidada deste Tribunal
Administrativo na Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.042 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.721386/2017-61
6
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
Dessa forma, não há óbice exigir documentação adicional comprobatória da
despesa médica, tais como a prova do pagamento por meio de extratos bancários e a
apresentação de prescrição médica e/ou relatório do profissional sobre as sessões de fisioterapia,
quando as circunstâncias do caso concreto revelem a sua pertinência para a confirmação da
regularidade das deduções na declaração de ajuste anual.
No presente caso, entretanto, a motivação da autoridade fiscal para a glosa da
despesa médica foi genérica, limitando-se, em minha interpretação, à carência de requisito formal
exigido na legislação nos recibos emitidos pelo profissional de saúde (fls. 36):
Glosa do valor de R$ 9.870,00 indevidamente deduzido a título de despesas
médicas. Não foram considerados os recibos emitidos pela profissional Silvane Santiago dos Reis –
Fisioterapeuta, pelo fato de não preencherem todos os requisitos previstos na legislação que trata
do assunto: Art. 8o, § 2o, Inc. III da Lei 9.250/95 c/c com o art. 80 § 1o, Inc. III do Dec. 3.000/99.
A motivação da autoridade lançadora não pode ser ampla, com simples transcrição
de dispositivo legal, para caracterizar a insuficiência da documentação comprobatória da despesa
médica, porque equivale a transferir ao órgão julgador a execução da atividade fiscalizatória do
cumprimento dos requisitos para a sua dedução.
Aliás, é diferente da situação de falta de apresentação da documentação
comprobatória da dedução pleiteada, decorrente do não atendimento à intimação, quando o
contribuinte apresenta a prova documental apenas no contencioso administrativo fiscal. Porém,
não é a hipótese dos autos.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 65
DF CARF MF
Original